Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703253-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUAPEDRAS COMERCIO E ACABAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAGUAPEDRAS COMÉRCIO E ACABAMENTOS EIRELI ME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal de n.o 0708223-46.2021.8.07.0016, deferiu o pedido da parte agravada/exequente (DISTRITO FEDERAL) consistente no reconhecimento de sucessão empresarial para incluir a ora agravante também no polo passivo da demanda executiva, ao lado da empresa executada desde a origem da demanda: PEDRAS MIRIM COMÉRCIO E ACABAMENTOS LTDA – ME. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 178088256, dos autos de no 0708223-46.2021.8.07.0016. Em suas razões recursais de ID n.o 55381044, a parte ora agravante aduz, como ponto principal de insurgência, que não há sucessão empresarial entre a empresa executada em um primeiro momento (PEDRAS MIRIM COMÉRCIO E ACABAMENTOS LTDA – ME) e a ora agravante (TAGUAPEDRAS COMÉRCIO E ACABAMENTOS EIRELI ME), não se tratando de grupo econômico. Assevera que a empresa ora recorrente não é legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal em debate. Pontua que os sócios atuais da empresa agravante são casados, mas que eles não possuem qualquer tipo de relação com a empresa sucedida (PEDRAS MIRIM) e que a parte agravante só passou a ocupar o mesmo endereço da empresa em tese sucedida, no ano de 2021, pois ali já não atuava mais desde o ano de 2018. Acrescenta que sequer houve a notificação para que a presente agravante pudesse compor o polo passivo da execução fiscal. Afirma que o caso foi atingido pelo lapso prescricional. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão que deferiu o pedido do DF (exequente/agravado) de inclusão da parte ora agravada no polo passivo da execução fiscal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido que não se trata de sucessão empresarial, com a consequente extinção da ação em relação à parte ora agravante (TAGUAPEDRAS). Preparo juntado no ID n.o 55381045 / 55381048. É o relatório. DECIDO. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que não é o caso dos autos. O Juízo singular entendeu pelo deferimento da medida pleiteada, concluindo haver sucessão empresarial entre a empresa originariamente executada (PEDRAS MIRIM) e a empresa ora agravante (TAGUAPEDRAS). Compulsando os autos de origem, ao menos em análise sumária, realmente a empresa PEDRAS MIRIM COMÉRCIO E ACABAMENTOS LTDA – ME (CNPJ de no 03.329.037/0001-56), cujo nome fantasia consta registrado como “PEDRAS ROCHA”, com endereço sede na Quadra QS 9 Rua 120 Lote 18, Águas Claras-DF, e com o objeto social de “COMERCIO VAREJISTA e BENEFICIAMENTO DE MARMORES, GRANITOS E PEDRAS PARA ACABAMENTO EM GERAL E INDUSTRIALIZAÇÃO DE MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS”, está com registro inativo na Receita Federal. Conta, ainda, com o sócio Ismael Soares da Silva (ID no 154930238 a 154931312 dos autos originários). Já a empresa ora agravante (TAGUAPEDRAS COMÉRCIO ACABAMENTO EIRELI – CNPJ: 03.105.364/0001-24) está ativa junto à Receita Federal do Brasil, constando como seu atual endereço o acima citado. Seu objeto social é: “COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS, MARMORES E GRANITOS PARA REVESTIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINACIA DE MADEIRA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”, e em seu quadro societário consta, atualmente, CLEITON QUINTINO DA ROCHA. O nome fantasia da empresa ora agravante é “TAGUAPEDRAS”, mas já intitulou seu estabelecimento com a nomenclatura de “PEDRAS ROCHA”. Ainda, também teve Ismael Soares da Silva como sócio, mas esse saiu da sociedade no ano de 2012. Considerando que as empresas possuem o mesmo objeto, atuando no ramo de varejo de granitos, mármores, pedras e afins, ainda que a segunda (ora agravante) tenha ampliado o objeto, além de funcionarem no mesmo endereço – ao menos a primeira (PEDRAS MIRIM) já funcionou no mesmo endereço que a atual (TAGUAPEDRAS), também por haver semelhança nos nomes das pessoas que já compuseram e/ou ainda compõem o quadro societário das duas empresas, dando aparência de envolvimento dos familiares no (mesmo) negócio, não há probabilidade do direito afirmado pela parte ora agravante. Não é apenas a questão do endereço convergente, ainda que em um segundo momento, que demonstra a sucessão empresarial, ao menos nessa análise perfunctória. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, as demais questões trazidas pela parte agravante não devem e nem podem ser verificadas nesse momento, e algumas delas sequer em sede de agravo de instrumento, por demandar análise probatória, ou até mesmo ante a ausência de manifestação pelo Juízo a quo, para que não configure supressão de instância. Mas como algumas delas se relacionam de alguma forma à inclusão no polo passivo da demanda, me atenho ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao ponto que determinou a inclusão da parte ora agravante no polo passivo da execução fiscal. Com efeito, as demais questões que não se relacionam especificamente com o pedido de atribuição de efeito suspensivo serão enfrentadas quando do julgamento do mérito do presente recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador